Tribunal: TJDFT
Processo: 0714343-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Processo : 0714343-90.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a r. decisão[1] que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré, aqui agravante, promova o fornecimento imediato da medicação BENDAMUSTINA (Ribomustin) e ROPOLIVY (polatuzumabe vedotina), sob pena do pagamento de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. O juízo a quo fundamentou que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de constituir prática abusiva do plano de saúde estabelecer o tipo de procedimento, tratamento e medicamento a ser utilizado pelo paciente. A agravante alega que autorizou e custeou o fármaco RITUXIMABE (Mabthera), elencado na prescrição médica e previsto no rol de procedimentos da agência reguladora. Todavia, negou o fornecimento da outra medicação prescrita, sob o argumento de não haver obrigatoriedade contratual para fazê-lo (cláusula 1a, 7a e 12), visto que os insumos pleiteados não são padronizados (art. 10, V, §§ 1o e 4o, da Lei 9.656/98; e art. 3o, II, e art. 20, da Resolução Normativa ANS no 428/17). Nessa senda, defende que o referido rol de procedimentos da ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo, sendo taxativo (REso no 1.733.013/PR), e pontua que a prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de toda e qualquer terapêutica, nem o dever da operadora de assegurar de modo ilimitado e indistinto os gastos com assistência à saúde. Ademais, diz que o quadro clínico do paciente, conforme guia de solicitação preenchida pelo médico assistente, não pode ser caracterizado como de urgência e emergência nos termos do art. 35-C, I e II, e 35-F, da Lei 9.656/98 e art. 1o da Resolução CFM 1.451/96. A propósito, salienta que o tratamento já dura um ano, não sendo o quadro clínico do agravado sequer de risco imediato, nos termos do Enunciado no 51 e 62 do Conselho Nacional de Justiça. Logo, tendo o tratamento recomendado caráter eletivo e off label, aduz inexistir ilegalidade na negativa da operadora do plano de saúde. Indica haver risco de lesão grave e de difícil reparação na continuidade da decisão recorrida, pois terá que arcar com o alto custo dos medicamentos prescritos, colocando em risco a isonomia e o equilíbrio atuarial. Pede o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a cassação da decisão agravada, reproduzindo o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR. Subsidiariamente, para que seja reformada, determinando ao agravado que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Primeiramente, tendo em vista que o objeto do presente recurso versa sobre o fornecimento de dois medicamentos distintos entre si, vislumbro parcialmente a probabilidade de provimento do recurso A jurisprudência é pacífica no sentido de que as operadoras não podem excluir determinado tratamento quando indispensável à saúde do segurado, pois o plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas[2]. E, segundo a predominante jurisprudência, a lista de coberturas mínimas tem natureza meramente exemplificativa. A propósito, à luz do art. 926 do CPC, por ora mantenho esse entendimento consolidado, nada obstante o respeitável julgamento do REsp 1.733.013/PR proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no dia 10/12/2019, adotando a tese de que não é meramente exemplificativo o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, previsto na Resolução Normativa 428/2017, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Assim o faço tanto mais considerando que a matéria ainda não se pacificou na Corte Superior em consonância ao precedente alhures mencionado, conforme indica o aresto da Terceira Turma do STJ, a seguir transcrito: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. 1. NEGATIVA DE COBERTURA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SUBSCRITO PELO MÉDICO. EXCLUSÃO CONTRATUAL EXPRESSA E AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES A AFASTAR A OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. 2. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS E URGÊNCIA EVIDENCIADA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento de doença coberta pelo plano. 1.1. Ademais, é inadmissível a recusa do plano de saúde em cobrir tratamento médico voltado à cura de doença coberta pelo contrato sob o argumento de não constar da lista de procedimentos da ANS, pois este rol é exemplificativo, impondo-se uma interpretação mais favorável ao consumidor. 2. Por derradeiro, que a recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico emergencial ou de urgência constitui dano moral presumido, como na hipótese em apreço, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.553.980/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019. Negritado). Outrossim, é recorrente a pretensão por medicamentos de uso off label, os quais, embora detenham registro para indicações específicas, são prescritos para aplicação diversa daquela discriminada na bula, que é o documento sanitário com informações técnico-científicas e orientadoras sobre os fármacos e seu uso racional, à luz do art. 4o, II, da Resolução RDC n. 47/2009 da Anvisa. Na hipótese, o agravado, com 74 anos de idade, foi diagnosticado, desde de abril de 2019, com Linfoma Não-Hodgkin de grandes células B recidivado (CID. C83.9). Em relatório, o médico assistente pontua que, embora tenha realizado ciclos de quimioterapia, o beneficiário apresentou adenomegalias, dor oncológica e deterioração clínica. Daí que, diante de rápida progressão da doença, limitação nas linhas terapêuticas e risco à vida do paciente, solicitou poliquimioteraía a cada 28 dias, com o protocolo Rituximabe + Bendamustina + Polatuzumab[3], frisando que a hipótese terapêutica não se trata de utilização off label. Entretanto, apesar de ter deferido a cobertura do fármaco RITUXIMABE (Mabthera) prescrito para o tratamento medicamentoso, a agravante negou a autorização de fornecimento de BENDAMUSTINA[4] e POLATUZUMABE[5], ao argumento de que os fármacos não apresentam em suas respectivas bula indicação de uso para o diagnóstico apresentado, sendo considerados off label[6], cuja evidência científica no tratamento paliativo não resta evidente. Conforme se depreende dos autos, impende ressaltar que o medicamento prescrito ROPOLIVY (polatuzumabe vedotina), diversamente do que aduz a agravante, detém registro perante a agência reguladora (ANVISA) de no 1010006690011, tendo, portanto, comercialização autorizada no país, cuja indicação de uso e informações específicas foram assim dispostas no site oficial da Agência de Vigilância Sanitária[7], in verbis: Indicação RoPolivy® (polatuzumabe vedotina), em combinação com bendamustina e rituximabe (BR), é indicado para o tratamento de pacientes adultos com linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) CD20 positivo, recidivado ou refratário, que não são candidatos a transplante de células-tronco hematopoiéticas. (...) Mais informações (...). Linfoma difuso de grandes células B (LDGCB) é o subtipo histológico mais comum de Linfoma não Hodgkin (LNH), respondendo por aproximadamente 30% dos casos de LNH e 80% de linfomas agressivos. Aproximadamente 60% dos pacientes com LDGBC podem ser curados com o padrão atual de tratamento. Desta feita, numa análise preliminar própria do momento processual, vislumbro que a enfermidade a que o agravado é acometido detém correspondência com a utilização indicada ao medicamento ROPOLIVY, não representando, prima facie, uso experimental, tampouco off label. Contudo, o mesmo não se observa, preliminarmente, quanto ao segundo medicamento. Conforme se depreende do registro da ANVISA no 1123634130014 e 1123634130022, o fármaco prescrito RIBOMUSTIN (cloridrato de bendamustina), embora também tenha comercialização autorizada, possui indicação de uso em bula[8], ipsis litteris: 1. INDICAÇÕES RIBOMUSTIN® é indicado para: - tratamento de pacientes com leucemia linfocítica crônica (estágio B ou C de Binet) que não receberam terapia anterior e não são elegíveis para terapia à base de fludarabina. Dito isso, a priori, a prescrição do referido medicamento não parece, de fato, estar consonante com a indicação de utilização insculpida no registro. Aliás, no momento da submissão do insumo à análise da ANVISA, a própria fabricante salientou o risco de mortabilidade aumentada em tratamentos não aprovados[9], mas, ao final, no parecer público de avaliação[10], a agência reguladora percebeu que “a ativação da apoptose por bendamustina foi demonstrada em células de tumores primários de pacientes com leucemia linfocítica (B-CLL) e linfoma não Hodgkin (NHL)”. Nesse passo, há necessidade de maior desenvolvimento probatório sobre o tema. Essa diferenciação, todavia, não é adotada em casos similares pelo Colegiado, razão pela qual não cabe a decisão monocrática nesse sentido. Prosseguindo, a agravante não demonstrou, noutro giro, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair a tutela provisória recursal e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou o fornecimento de medicamento ao agravado. No caso, o médico assistente ressaltou “tratar-se de uma emergência médica em razão de sua própria progressão e risco de morte ao paciente, razão pela qual a utilização deste tratamento é fundamental arma contra sua neoplasia progressiva”[11].Portanto, em que pese o profissional tenha classificado a solicitação administrativa como eletiva, deixou claro em todos os seus relatórios que, caso os medicamentos prescritos não sejam cobertos, pode haver grave prejuízo à integridade física do beneficiário. Daí que, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à agravante negar cobertura ao procedimento de urgência e indispensável ao estabelecimento e da saúde do segurado ante advertência médica. Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Ao contrário, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, ao cabo, se o pedido inicial for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados para cobrar os valores despendidos, mediante a responsabilização patrimonial do agravado. Desse modo, e ainda considerando o risco da atividade econômica da agravante, não cabe o pedido de condicionamento da cobertura à apresentação de caução pelo agravado, sendo, via de consequência, escorreita a aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação, já que nenhum óbice foi demonstrado para o seu adimplemento. Com efeito, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do agravado. Em suma, como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 04 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16451847. [2] Precedente: AgInt no AREsp 901.638 / DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 06/10/2016, DJe 20/10/2016 [3] Id. 62636879 – p.6, no processo de origem no 0702572-73.2020.8.07.0014. [4] Id. 62636890, no processo originário. [5] Id. 62636891, no processo originário. [6] Id. 62092626, no processo originário. [7] Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/informacoes-tecnicas13?p_p_id=101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2&amp;p_p_col_id=column-2&amp;p_p_col_pos=1&amp;p_p_col_count=2&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_groupId=219201&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_urlTitle=ropolivy-polatuzumabe-vedotina-novo-registro&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_assetEntryId=5732164&amp;_101_INSTANCE_WvKKx2fhdjM2_type=content#:~:text=RoPolivy%C2%AE%20(polatuzumabe%20vedotina)%2C,transplante%20de%20c%C3%A9lulas%2Dtronco%20hematopoi%C3%A9ticas. Negritado. [8] Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351201600201258/?nomeProduto=Ribomustin [9] Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/cartas-aos-profissionais-de-saude/-/asset_publisher/6Qk8g2SPhy9v/document/id/3713605/contato [10] Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/25351201600201258/?nomeProduto=Ribomustin [11] Id. 62636879 - p. 7, no processo originário.